Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738929-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HALEY DIAS GALEOTTI IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Impetrante no prazo de 15(quinze) dias sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, face a Nota Técnica do NATJUS anexada aos autos. Após a Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Câmara. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator